Tribunal: TJDFT
Processo: 0709148-55.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709148-55.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALVIBRAS EMPRESA DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por ALVIBRAS EMPRESA DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA em face de sentença de ID 74476604 prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que julgou procedente o pedido de busca e apreensão, consolidando a propriedade do veículo em nome do banco apelado. A parte apelante requereu a gratuidade de justiça. A decisão de ID 75023313 indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e concedeu prazo para recolhimento do preparo. Certificado no ID 75434635 o transcurso do prazo para o recolhimento do preparo. É o breve relatório. DECIDO. O recurso não pode ultrapassar a fase de admissibilidade. Segundo estabelece o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil de 2015, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. À parte incumbe não somente a efetivação do preparo, mas também a sua comprovação concomitantemente com a interposição do recurso e a juntada da Guia de Recolhimento das Custas e Emolumentos deste TJDFT, para que, no juízo de admissibilidade recursal, possa-se verificar por qual processo está sendo realizado o pagamento do preparo. No caso dos autos, indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à apelante, foi-lhe concedido prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo. A parte apelante teve ciência da decisão no dia 15 de agosto de 2025, encerrando-se o prazo para recolhimento do preparo às 23:59:59h do dia 22 de agosto de 2025, entretanto, o preparo não foi juntado. Verificada a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso e, consequentemente, sua inadmissibilidade, a ele deve ser negado seguimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, ante sua deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC. Precluso, retornem-se os autos à instância de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de setembro de 2025 14:21:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador